Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste obscuridade na prolação da decisão colegiada, se, ao contrário do afirmado, são identificados e expostos os votos dos vogais.
3. Não há contradição entre o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, por perceber renda superior a cinco salários mínimos, e o reconhecimento da constrição indevida, que recai sobre a integralidade dos proventos do devedor, pois indubitável a violação à dignidade do devedor.
4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.